Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005102-32.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 376 gramas de cocaína e 4,17 quilos de maconha; (ii) paciente afirmou em seu interrogatório policial que é lojista da organização criminosa Comando Vermelho; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente; (iv) audiência de instrução redesignada em três oportunidades, a fim de readequar a pauta de julgamento e em decorrência da falta de juntada de laudo pericial de extração de dados dos aparelhos telefônicos.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.
7. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; CR, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005102-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA EZAKI - CPF: 297.252.268-01 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA ALEXANDRIA - CPF: 111.710.353-65 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 376 gramas de cocaína e 4,17 quilos de maconha;
(ii)
paciente afirmou em seu interrogatório policial que é lojista da organização criminosa Comando Vermelho;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente;
(iv)
audiência de instrução redesignada em três oportunidades, a fim de readequar a pauta de julgamento e em decorrência da falta de juntada de laudo pericial de extração de dados dos aparelhos telefônicos.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

7. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; CR,
art. 5o, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS,
AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS,
AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Pedro da Silva Alexandria
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.

Extrai-se dos autos que, na data de 18/março/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 376 gramas de cocaína e 4,17 quilos de maconha.

Irresignado, o impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, pois o paciente está preso cautelarmente há 11 meses e, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada pelo Juízo de origem, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Ainda,
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 270270885).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 270702886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Consta na inicial acusatória a seguinte narrativa fática que culminou na prisão em flagrante do paciente:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de março de 2024, por volta de 16h00, na Rua das Papoulas, bairro Jardim Vitória, neste município de Nova Ubiratã/MT, o denunciado PEDRO DA SILVA ALEXANDRIA, com consciência e vontade, guardava, em sua propriedade, e trazia consigo, para mercância, 1 (uma) unidade de substância de cocaína, 9 (nove) unidades de substância de maconha, 4 (quatro) tabletes inteiros de maconha, 3 (três) unidades de substância de pasta base, conforme termo de apreensão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, totalizando a quantidade aproximada de 376,12 gramas de cocaína e 4.171,41 gramas de maconha, conforme laudo pericial anexo aos autos.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2024, neste município de Nova Ubiratã/MT, o denunciado PEDRO DA SILVA ALEXANDRIA, com consciência e vontade, integrou e promoveu organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local inicialmente descritas, policiais militares realizavam rondas quando avistaram o denunciado PEDRO DA SILVA ALEXANDRIA em atividade suspeita, o qual demonstrava nervosismo e tentou correr para o quintal de sua residência, momento em que foi imediatamente abordado pela guarnição e encontrado em seu bolso (uma) porção de maconha e 2 (duas) substâncias de pasta base de cocaína.

Durante a entrevista policial com o denunciado PEDRO, este relatou aos policiais que pertence à facção criminosa Comando Vermelho e informou que no quintal e dentro de sua residência haveriam mais drogas.

Em busca residencial, diante do flagrante delito, foi encontrada no quarto uma mochila contendo 4 (quatro) tabletes de maconha, 1 (um) caderno de anotações com nomes e quantidades de entorpecentes entregues na cidade de Nova Ubiratã, 4 (quatro) balanças de precisão, 1 (uma) balaclava e, por cima da cama, havia uma sacola com 1 (um) invólucro de pasta base de cocaína e 1 (um) invólucro de cocaína.

Na sequência, os policiais continuaram com as diligências na propriedade, momento em que encontraram 1 (um) invólucro com maconha enterrado no quintal da residência do denunciado PEDRO.

Após ser dada voz de prisão e encaminhado para a Delegacia local, o denunciado PEDRO DA SILVA ALEXANDRIA afirmou ‘que fazia a venda dos entorpecentes em sua casa mesmo’ (termo de interrogatório id. 148728127).

Constam dos autos os registros fotográficos da considerável quantidade de drogas encontrada e apreendida pela guarnição, e demais itens utilizados na mercância dos entorpecentes pelo denunciado.

Denota-se ainda das investigações que a natureza das substâncias se trata de cocaína e maconha, de acordo com o Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2024.168892- A01, anexo no id. 148728323.

Além disso, extrai-se do incluso inquérito policial que o denunciado PEDRO integra pessoalmente organização criminosa, ressaindo das investigações policiais que o ‘padrinho de batismo’ do denunciado, na facção Comando Vermelho, é a pessoa de vulgo ‘Ciclone’ [...]”
(id. 269920889, p. 97).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, senão vejamos:

“[...]
In casu
, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista
(i) as declarações uniformes prestadas perante a autoridade policial (ID’s. 147817768 - Pág. 1; 147817770 - Pág. 1 e 147818102 - Pág. 1); (ii) a natureza e quantidade da substância (auto de constatação preliminar ID . 147818106 - Pág. 1); (iii) modus operandi de organização e distribuição, mormente o caderno de anotações (ID. 147817958 - Pág. 1) demonstrando o grande fluxo de movimentações, balanças de precisão, além da atuação como ‘
logista da facção comando vermelho
’ – afirmado pelo custodiado (147818102 - Pág. 3) - tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública
.

Não por outro motivo que o artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal, define que se o juíz, ao receber o auto de prisão em flagrante, que ‘o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’, exatamente como ocorre no caso em testilha.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — da gravidade concreta da conduta delituosa protagonizada por parte do indiciado e o suposto envolvimento em facção criminosa, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, ainda que, em tese, possua predicados pessoais favoráveis
[...]”
(id. 269920889, p. 108).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente com base na ausência de alteração dos motivos ensejadores da medida segregatícia.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 376,12 gramas de cocaína e 4,1 quilos de maconha.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda, o paciente, em seu interrogatório policial, afirmou que é lojista da organização criminosa “Comando Vermelho”. Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, n
o que tange à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a irresignação defensiva não persiste.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 19/março/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 26/março/2024 e indiciou o paciente pelos delitos de tráfico de drogas e
organização criminosa
.

A inicial acusatória foi oferecida em 02/abril/2024 e, em 09/abril/2024, o Juízo de origem determinou a notificação para apresentação de defesa prévia, que apenas foi juntada pela defesa apenas em 28/agosto/2024.

A audiência de instrução e julgamento foi designada, inicialmente, para a data de 15/outubro/2024, todavia, o Juízo de origem redesignou a data da audiência para 09/dezembro/2024, em vista da necessidade de readequação de pauta
.

Posteriormente, o Juízo de origem redesignou a audiência de instrução em outras duas oportunidades, considerando a falta de juntada de laudo pericial de extração de dados dos aparelhos telefônicos, de modo que, no momento, o ato solene resta designado para 28/março/2025.

Assim, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que a audiência de instrução tenha sido redesignada em três oportunidades, a alegada demora deste ato processual, de forma isolada, não é suficiente para caracterizar o excesso de prazo para o encerramento da instrução, visto que esta aferição pressupõe a análise da totalidade do rito processual (STJ, AgRg no RHC n. 186.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024).

Ademais, há prognóstico de breve encerramento da instrução processual, não havendo o transcurso desarrazoado ou injustificado a denotar a morosidade do Juízo de origem em proceder com o encerramento da ação penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025